Tribunal: STF
Processo: RE 544246
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos, para corrigir a parte
   dispositiva da decisão embargada, que passará a ter o seguinte
   teor:
"Conheço do RE e lhe dou provimento a fim de que a matéria
   seja devolvida ao Órgão Especial do col. Superior Tribunal de
   Justiça".